Tribunal: TJDFT
Processo: 0727271-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBERTO CLARET LEITÃO DE AQUINO, em face à decisão proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O agravante sustentou não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e pugnou pela concessão do benefício processual. Nesta instância recursal, devidamente intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos para o recebimento da benesse, não se manifestou (ID 14034304). Foi indeferiu o pedido liminar e facultou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 14272630). Após o prazo transcorrer in albis, o agravante informou que a ação originária foi extinta (processo no 0707819-28.2017.8.07.0018) (ID 14900292). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do apelo, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento das custas quando intimado da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, o suplicante deixou de recolher as custas recursais após intimação da decisão que indeferiu a benesse (ID 14272630). Salienta-se apenas que, na origem, os autos principais foram extintos sem resolução de mérito em 6.12.2019 (ID 51743386, autos originários). O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, diante da ausência de preparo, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator